Tribunal: TJES
Processo: 5001328-36.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001328-36.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LUIZ FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001328-36.2023.8.08.0013

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECORRIDO: LUIZ FERREIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO AUTOR APRESENTADO PELA REQUERIDA. SIMILARIDADE ENTRE AS ASSINATURAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO PROCESSUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA movida por
LUIZ FERREIRA DA SILVA
, que assim decidiu
“Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº010013351344, além de condenar o demandado a devolver ao autor o valor que fora descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, R$ 7.254,00 (sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), em dobro, totalizando a quantia de R$ 14.508,00 (quatorze mil, quinhentos e oito reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos. Condeno, ainda, o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa, com juros e correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ)”
.

Em sede recursal (ID 12646851), o recorrente reitera a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, informa que o valor do empréstimo foi creditado na conta do autor sem que este promovesse sua devolução, decorrendo anos até o ajuizamento da ação.

O autor apresentou contrarrazões (ID 12646859).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

De plano, vislumbro que a r. sentença de primeiro grau deve ser reformada, eis que este juízo é incompetente para que seja produzida a necessária perícia grafotécnica para atestar se a assinatura colocada no contrato discutido nos autos fora realizada, ou não, pelo autor.

Consoante o TEMA 1061 DO STJ, DE JULHO DE 2021:
“Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

Como a autenticidade da assinatura restara impugnada, e, por não se tratar de falsificação grosseira (a própria assinatura do termo de reclamação diverge da assinatura constante do documento de identidade apresentado pelo autor), deve ser permitida a produção da prova técnica, sob pena de cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de piso, reconhecendo a incompetência deste juízo para o processamento da demanda, ante a necessidade de produção da prova pericial, e, via de consequência, julgando extinto o feito, sem análise de mérito, por força do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)